Tribunal: TJDFT
Processo: 0728886-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728886-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTHER FRANCISCO MARTINS HOLMES AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Walther Francisco Martins Holmes pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, para que, em processo no qual pleiteia a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado com os ora agravados c/c restituição de valores, seja concedida a antecipação de tutela de urgência que lhe foi negada pelo decisum recorrido. O agravante afirma que firmou contratos com os ora agravados, sob a perspectiva de rentabilidade diária do investimento realizado no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Aduz que não tinha conhecimento da situação das referidas empresas e de possível esquema de pirâmide financeira. Informa que, apesar de os requeridos ofertarem acordos extrajudiciais, não cumpriram o avençado. Alega que restou devidamente demonstrado o depósito de valores que pretende ver restituídos em favor da SC, além do reconhecimento da obrigação, com seu ressarcimento, conforme transferências bancárias e comunicados expedidos pelos próprios gestores juntados aos autos. Conclui que, comprovada a protelação em pagar a obrigação oriunda das transações realizadas com os investidores ora recorridos, aliada ao fato de não terem sido encontrados ativos financeiros em pesquisa realizada em outro processo via BACENJUD, justifica-se o arresto do bem imóvel indicado à inicial. Pugna pela reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o bloqueio imediato do valor investido, na quantia de R$ 59.902,40 (cinquenta e nove mil e novecentos e dois reais e quarenta centavos), com a consequente rescisão contratual, confirmando-se, ao final, a tutela pretendida, com o provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. A despeito da fundamentação expendida na peça recursal, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris. Isto porque as provas colacionadas aos autos, por si só, desservem a aferir os termos do eventual negócio jurídico firmado entre as partes. Ademais, como bem observou o magistrado singular, “inviável se apresenta a concessão de medida cautelar de arresto de bens mediante bloqueio pelo sistema BACENJUD ou indisponibilidade de bem imóvel, pois não há qualquer indício de que a parte ré não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que lhe for imposta ao final desta demanda ou, ainda, esteja se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução”, sobretudo e especialmente, considerando que a indisponibilidade de bens das rés constitui medida restritiva típica de satisfação do crédito tributário, a teor do art. 185-A, do CTN, o que não é o caso dos autos (ID no 18585581, pág. 214). Logo, não é possível, nesta fase de cognição sumária, deferir a tutela pretendida inaudita altera pars, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. De mais a mais, no que diz respeito ao periculum in mora, não se vislumbra suposto prejuízo imediato, devendo-se aguardar a solução da divergência quanto ao ventilado prejuízo financeiro, até porque, ao que tudo indica, os contratos pactuados entre as partes destinam-se a investimentos em plataformas exchangers, de modo que constituem operações de risco inerente à sua natureza, sendo passível de resultado negativo e ausência de lucro aos investidores, conforme o período. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação dos recorridos, que ainda não foram citados, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator